Tribunal: TJDFT
Processo: 0746329-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DIREITO DE TERCEIRO. MÉRITO. EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 18 do CPC, não se pode pleitear em nome próprio direito alheio, o que impede o conhecimento do recurso quanto ao argumento de que o imóvel pertence a terceiro.
2. Não há que se falar em excesso de penhora a impingir ao devedor onerosidade excessiva, pois o bem não se encontra livre e desembaraçado, cabendo à parte credora apenas a sobra, se houver, dos valores que serão adimplidos aos credores que lhe antecedem em caso de alienação do imóvel.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.